Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-47.2011.8.05.0152
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000025-47.2011.8.05.0152

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANA TEIXEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE REMUNERAÇÃO DE DOIS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE UMA ÚNICA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A LEI Nº 14.230/2021. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO COMPROVADOS. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 10, I, DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-servidora pública contra sentença que a condenou por ato de improbidade administrativa, consistente na acumulação indevida de remunerações dos Municípios de Ibiassucê e Licínio de Almeida para o exercício de uma única função no Fórum de Caculé, com a imposição das sanções de ressarcimento integral do dano, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) a validade do aditamento da petição inicial, realizado pelo Ministério Público para adequar a capitulação jurídica à Lei nº 14.230/2021, após a intimação das partes para se manifestarem sobre a nova legislação; (ii) a configuração do ato de improbidade, especificamente a comprovação do dolo específico da agente e do dano efetivo ao erário; e (iii) a proporcionalidade das sanções aplicadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É válido o aditamento da petição inicial para especificar a capitulação legal do ato de improbidade, quando realizado em fase de adequação do rito processual às novas disposições da Lei nº 14.230/2021 e antes da estabilização judicial da lide, desde que assegurado à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto.

4. O dolo específico, exigido pela nova Lei de Improbidade Administrativa, resta configurado pela conduta consciente e voluntária da agente pública que, ciente de possuir um vínculo funcional remunerado, aceita e aufere remuneração de outro ente público para exercer a mesma função, no mesmo local e no mesmo horário, evidenciando a intenção de obter vantagem patrimonial indevida.

5. O dano ao erário é concreto e efetivo, correspondendo aos valores pagos pelo segundo município, que não recebeu qualquer contraprestação de serviço adicional, uma vez que a jornada de trabalho da servidora já estava integralmente comprometida com o primeiro vínculo. A alegação de que "o serviço foi prestado" não afasta a ilicitude do segundo pagamento.

6. As sanções de ressarcimento integral do dano, multa civil em valor equivalente, suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e proibição de contratar com o Poder Público mostram-se proporcionais e razoáveis à gravidade da conduta, que atenta contra os princípios da moralidade e legalidade e causa prejuízo direto aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A adequação da capitulação legal na petição inicial de ação de improbidade, em virtude da superveniência da Lei nº 14.230/2021, não gera nulidade quando realizada antes da estabilização da demanda e com a garantia do contraditório à parte ré.

2. Configura ato de improbidade administrativa por dano ao erário, com dolo específico (art. 10, I, da Lei nº 8.429/92), a conduta do agente público que, de forma consciente, recebe dupla remuneração de entes públicos distintos para o exercício de uma única função, no mesmo local e horário.

3. O dano ao erário, em casos de acumulação indevida de remuneração, é concreto e corresponde ao montante pago pelo ente público que não obteve a correspondente e autônoma contraprestação laboral.

4. As sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, quando aplicadas de forma fundamentada e em observância à gravidade do ato, ao dolo do agente e à extensão do prejuízo, atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992 (com alterações da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, 10 (I), 12 (II), 17 (§10-C, §10-F), e 23-B; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989/PR (Tema 1199, Repercussão Geral); STF - RE: 1472977 RJ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80232227420228050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data de Publicação: 27/10/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000025-47.2011.8.05.0152
, em que figuram como apelante FABIANA TEIXEIRA MAGALHAES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora